Tribunal: TCU
Processo: 004.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pela Associação Cientifica de Estudos Agrários, celebrante de convênio com órgão federal, por Alexandre Holanda Sampaio, seu Diretor-Presidente à época dos fatos, e por Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, seu Diretor Presidente pro-tempore à época dos fatos, contra o Acórdão 4.909/2024-TCU - Segunda Câmara, mediante o qual se negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.109/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 4909/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.